Tribunal: TCU
Processo: 007.951/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 603/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria operacional realizada sobre o registro de agrotóxicos como atividade desempenhada conjuntamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com vistas a compreender a sistemática federal para o registro de agrotóxicos e a identificar as eventuais necessidades de correções em face das disfunções burocráticas; Considerando que o Plenário do TCU prolatou o item 9.1 do Acórdão 2.848/2020 nos seguintes termos: " (...) 9.1. promover a oitiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em face da possibilidade de, conjuntamente, atuarem em construção participativa perante o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, fixando, para tanto, o prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência da presente deliberação, para que, em conjunto, apresentem as suas manifestações adicionais sobre a eventual solução de cada necessidade e sobre a adoção de todas as medidas ora sugeridas pela SecexAgroAmbiental, com a apresentação, ainda, da correspondente proposta conjunta de plano de ação em prol da efetiva implementação dessas medidas e de cada solução, dentro do prazo máximo de 455 dias contados da ciência da presente deliberação, a partir, entre outros elementos necessários, da definição de cada ação e de cada responsável pela respectiva ação, com o correspondente cronograma de implementação dessa ação, em face, entre outras medidas, das seguintes premissas: 9.1.1. necessidade, nos termos do art. 5o da Lei n.o 12.527, de 2011, do art. 4o da Lei n.o da Lei 13.460, de 2017, e do art. 3o, VI, do Decreto n.o 9.203, de 2017, de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa, adotarem os padrões e critérios comuns na construção e na divulgação da fila de registros, identificando os pleitos descritos na Lista de Prioridades, além de incluir, no mínimo, a informação sobre andamento da análise; 9.1.2. necessidade, nos termos do art. 5o, XI, da Lei n.o 13.460, de 2017, e do art. 4o, II, do Decreto n.o 9.203, de 2017, de, em conjunto, o MAPA e o Ibama, além da Anvisa, definirem a sistemática única para o recebimento e o tratamento dos dados sobre as quantidades de agrotóxicos importados, exportados, produzidos, formulados e comercializados, ante o art. 41 do Decreto n.o 4.074, com o intuito de evitar a desnecessária duplicidade de esforços das aludidas instituições e das empresas registrantes nessas tarefas; 9.1.3. necessidade, nos termos do art. 3o, VI, do Decreto n.o 9.203, de 2017, de o MAPA promover a ampla e tempestiva publicidade do cronograma, do conteúdo e das motivações para as etapas, os procedimentos e as decisões no fluxo de construção das Listas de Prioridades a serem elaboradas pelo aludido órgão; 9.1.4. necessidade, nos termos do art. 4o, III, do Decreto n.o 9.203, de 2017, de o MAPA desenvolver, com a subsequente publicidade, os indicadores gerenciais tendentes a mensurar o cumprimento das premissas indicadas pela Portaria MAPA n.o 163, de 11/8/2015, quando justificaram a criação da Lista de Prioridades, consistindo no controle mais adequado de pragas em maior risco fitossanitário, na ampliação da competitividade do mercado de pesticidas, herbicidas e inseticidas e no incentivo à fabricação e à formulação de agrotóxicos no parque industrial brasileiro; 9.1.5. necessidade, nos termos do art. 10, X, da Lei n.o 8.429, de 1992, de o Ibama desenvolver a eficaz sistemática de controle, cobrança e recebimento das taxas de manutenção anual de registro de agrotóxicos; 9.1.6. necessidade, nos termos do Decreto n.o 10.139, de 2019, de a Anvisa proceder à revisão dos seus normativos e, ao examinar a Resolução de Diretoria Colegiada n.o 184, de 2017, avaliar a efetividade de permanente vinculação entre as petições simplificadas e a respectiva petição matriz prevista nos arts. 9o e 15 do aludido normativo, ante as evidências de subutilização do Sistema de Peticionamento da Toxicologia (Siptox); 9.1.7. necessidade, nos termos do art. 5o, XI, da Lei n.o 13.460, de 2017, de o MAPA passar a permitir que as alterações de marca comercial e razão social ou as transferências de titularidade de registro sejam, em consonância com o art. 22, § 1o, do Decreto n.o 4.074, de 2002, realizadas diretamente pelas empresas registrantes no sistema Agrofit ou em outro sistema a substituí-lo; 9.1.8. necessidade, nos termos do Acórdão 2303/2013-TCU-Plenário , de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa, adotarem as providências cabíveis com vistas à efetiva conclusão do Sistema de Informações sobre Agrotóxicos (SIA) em face de a ausência do aludido sistema impactar negativamente todos os processos no registro federal de agrotóxicos, tendo, em dezembro de 2018, o MAPA, o Ibama e a Anvisa assinado o superveniente acordo de cooperação técnica em prol do desenvolvimento do aludido sistema, já que essa medida poderá contribuir para a redução do prazo de registro de novas substâncias e produtos genéricos; 9.1.9. necessidade, nos termos do art. 15 do Decreto n.o 4.074, de 2002, de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa e, também, do Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, promoverem a revisão do atual prazo fixado para o registro de agrotóxicos, já que o prazo de 120 dias fixado pelo art. 15 do Decreto n.o 4.074, de 2002, não seria compatível com a realidade brasileira, resultando em elevado volume de decisões judiciais tendentes a, negativamente, impactar as atividades dos órgãos registrantes; 9.1.10. necessidade, por analogia ao art. 15 do Decreto n.o 4.074, de 2002, de o MAPA e o Ibama, além da Anvisa e, também, do Ministério do Meio Ambiente e da Casa Civil da Presidência da República, promoverem a designação de entidade ou instância coordenadora para gerenciar e desenvolver o planejamento estratégico destinado a abranger as atividades comuns do ciclo regulatório em prol do registro, da reavaliação, do monitoramento e da fiscalização, destacando, também, a necessidade de funcionamento do eventual colegiado destinado a racionalizar e harmonizar os procedimentos técnico-científico-administrativos nos processos de registro e adaptação do registro de agrotóxicos, a exemplo do Comitê Técnico de Assessoramento (CTA - recentemente extinto) " ; Considerando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 63866/2020-TCU/Seproc (Peça 260), tendo a ciência do expediente ocorrido em 20/11/2020 (Peça 276); Considerando que, em 10/2/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) compareceu à Peça 303, por intermédio de Karin Schuck Hemesath Mendes como Chefe de Gabinete da Anvisa, e solicitou a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.1 do Acórdão 2848/2020-TCU-Plenário , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " Considerando (...) : I - período de recesso e férias dos servidores das áreas técnicas dos três órgãos envolvidos no processo; II - a criação de um grupo de discussão, o qual, a partir da segunda quinzena de janeiro, reunir-se-á semanalmente para discutir propostas e prazos para ações visando atendimento das medidas sugeridas no Acórdão; III - a quantidade e complexidade das necessidades apontadas, bem como o alinhamento entre as áreas técnicas, serão requeridos mais encontros do referido grupo até se concluir o plano de ação; e IV - e que, após conclusão da proposta, haverá tramitações internas em cada um dos órgãos para aprovação por parte da (s) autoridade (s) superior (es). 4. A Gerência-Geral de Toxicologia (GGTOX) solicita dilação do referido prazo por mais 60 dias, considerando as razões apresentadas "; Considerando que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 63865/2020-TCU/Seproc (Peça 259), tendo a ciência do expediente ocorrido em 20/11/2020 (Peça 269); Considerando que, em 17/2/2021, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) compareceu à Peça 305, por intermédio de Eduardo Fortunato Bim como Presidente do Ibama, e solicitou a dilação do prazo para a entrega dos planos de ação, além do integral cumprimento das determinações proferidas pelo item 9.1 do Acórdão 2848/2020-TCU-Plenário , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " (...) Considerando que se tratam de Planos separados, a Diretoria de Qualidade Ambiental solicita a dilação por mais 60 dias, conforme Despacho DIQUA 9319653, enquanto a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística solicita a dilação por mais 90 dias, conforme Despacho DIPLAN 9307924, ambos em anexo, contendo as respectivas justificativas "; Considerando que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 63864/2020-TCU/Seproc (Peça 258), tendo a ciência do expediente ocorrido em 20/11/2020 (Peça 278); Considerando que, em 18/2/2021, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) compareceu à Peça 306, por intermédio de Marcio Rezende Evaristo Carlos, como Secretário Adjunto de Defesa Agropecuária do MAPA, e solicitou a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.1 do Acórdão 2848/2020-TCU-Plenário , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " (...) período de recesso e férias dos servidores das áreas técnicas dos três órgãos envolvidos no processo; 2. foi criado um grupo de discussão, o qual, a parGr da segunda quinzena de janeiro, se reunirá semanalmente para discuGr propostas e prazos para ações visando atendimento das medidas sugeridas no Acórdão; 3. considerando a quanGdade e complexidade das necessidades apontadas, bem como o alinhamento entre as áreas técnicas envolvidas, serão necessários mais encontros do referido grupo até a apresentação do plano de ação; e 4. após conclusão da proposta, haverá tramitações internas em cada um dos órgãos para aprovação da (s) autoridade (s) superior (es) "; Considerando, que, à Peça 304, a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento do pedido apresentado pela Anvisa (60 dias), iniciando o novo prazo a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, além de, à Peça 307, ter pugnado pelo deferimento parcial dos pedidos apresentados pelo Ibama e pelo MAPA, unificando a prorrogação dos prazos solicitados para 60 dias, em função de o prazo fixado pelo item 9.1 do Acórdão 2848/2020-TCU-Plenário ser único em 90 dias para o Ibama; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir as solicitações apresentadas à Peça 303 por Karin Schuck Hemesath Mendes, como Chefe de Gabinete da Anvisa, e à Peça 305 por Eduardo Fortunato Bim, como Presidente do Ibama, além da solicitação à Peça 306 por Marcio Rezende Evaristo Carlos, como Secretário Adjunto de Defesa Agropecuária do MAPA, e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2848/2020-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 007.951/2019-1 (AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC- Processo 006.890/2019-9 (ADMINISTRATIVO) e TC- Processo 028.540/2014-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Instituições: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.